Tribunal: TJSP
Processo: 1515314-43.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECEPTAÇÃO - Absolvição. Impossibilidade. Conhecimento da origem ilícita da coisa. Dolo evidenciado pelas circunstâncias que envolveram o fato. Condenação mantida.
PENA – Adequada e fundamentadamente imposta.
REGIME PRISIONAL – Inicial semiaberto, de acordo com a lei e com entendimento sumulado do STJ.
Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1515314-43.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIANO
SOUZA DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 29 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515314-43.2019.8.26.0228 -Voto no 11.861
2
Apelação no 1515314-43.2019.8.26.0228
Apelante: Luciano Souza de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11.861
RECEPTAÇÃO - Absolvição. Impossibilidade. Conhecimento da
origem ilícita da coisa. Dolo evidenciado pelas circunstâncias que
envolveram o fato. Condenação mantida.
PENA Adequada e fundamentadamente imposta.
REGIME PRISIONAL Inicial semiaberto, de acordo com a lei e
com entendimento sumulado do STJ.
Apelo desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 155/162, acrescenta-se que a
MM. Juíza de Direito da 7a Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra
Funda da Comarca de São Paulo, Dra. Renata Mahalem da Silva Teles,
julgou procedente a ação penal para condenar LUCIANO SOUZA DE
ALMEIDA à pena de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, além do pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo, por
infração ao artigo 180, caput, do Código Penal.
Inconformado, o réu recorre pleiteando a absolvição do crime
alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução do aumento
em razão da reincidência, de 1/3 para 1/6, e o abrandamento do regime
prisional para o aberto (fls. 175/183)
Contrariado o recurso (fls. 192/199), a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo (fls. 222/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515314-43.2019.8.26.0228 -Voto no 11.861
3
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 25 de junho de 2019, por volta
das 02h20, na Rua Glauber Rocha, 41, Sapopemba, nesta Capital, LUCIANO
SOUZA DE ALMEIDA, recebeu e conduzia, em proveito próprio, o veículo
modelo Escort 1.8I GL, da marca Ford, e placas BUH 5655, avaliado em R$
5.000,00 (cinco mil reais), pertencente à vítima José Antônio Gurgel de
Sousa, sabendo se tratar de produto de crime.
Segundo apurou-se, o réu conduzia o veículo acima descrito
em via pública, quando foi identificado por um radar inteligente, em virtude
de se tratar de produto de furto, ocorrido no dia anterior e noticiado através
do Boletim de Ocorrência no 3831/2019.
Policiais militares em patrulhamento ostensivo, após serem
acionados via COPOM, avistaram o veículo e abordaram os indivíduos que
nele estavam. Durante a abordagem, o réu dispensou uma chave mixa no
solo, que foi apreendida junto com o automóvel em questão.
A
materialidade
do
delito,
encontra-se
devidamente
comprovadas nos autos, tanto que contra ela não houve insurgência.
A autoria da mesma forma é inconteste.
Embora a defesa negue a acusação, o comportamento do réu
está seguramente a indicar que agia ele com o dolo caracterizador do tipo.
Na fase extrajudicial, o réu permaneceu silente. Em juízo, o
réu disse que pegou uma carona com “Sujeirinha”. Cinco minutos depois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515314-43.2019.8.26.0228 -Voto no 11.861
4
quando pararam o carro foram abordados pelos policiais. Quando avistaram a
viatura, “Sujeirinha” disse que o carro não era dele e ameaçou de correr,
dispensando a “mixa”. O depoente disse que não tentou correr. Ambos foram
conduzidos a delegacia. Disse que não sabe dirigir. Explicou que quando
“Sujeirinha” lhe ofereceu carona o carro já estava ligado e não reparou na
“mixa”.
O policial militar Antônio Fernando Catigiro Matos relatou
que no dia dos fatos estava em patrulhamento quando o COPOM irradiou que
o veículo em questão havia passado no projeto radar. Dirigiram-se ao local e
ao entrarem na rua próxima ao radar, avistaram dois indivíduos saindo do
referido veículo. Um deles adiantou o passo e foi abordado mais a frente e o
outro foi abordado mais próximo ao veículo. Como não foi encontrado nada
em poder dos mesmos, refizeram o caminho que os indivíduos haviam feito
anteriormente e encontraram uma mixa, momento em que lhes foi dada voz
de prisão. Confirmou que o réu estava na condução do veículo. Os dois
negaram o tempo todo, inclusive disseram que nem estavam dentro do carro.
No mesmo sentido o depoimento do policial militar Willian
Diego Ângelo, que corroborou a versão do colega ao relatar que teve um
alerta geral na rede de rádio sobre veículo produto de roubo e furto. Estavam
próximos e começaram a patrulhar. Ao adentrar na via o veículo encontrava-
se estacionado na contramão de direção. Havia dois indivíduos, os quais
estavam desembarcando do veículo e, quando avistaram a viatura tentaram
empreender fuga. Um deles dispensou um objeto, o qual foi identificado
posteriormente como sendo “mixa”. Recorda-se que as versões apresentadas
eram desconexas. Disse que a chave utilizada para ligar o automóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515314-43.2019.8.26.0228 -Voto no 11.861
5
claramente não pertencia ao mesmo, eis que era adaptada.
Os relatos dos agentes da lei foram firmes e harmônicos e só
fizeram confirmar a prática do delito pelo acusado, não se vislumbrando
indício de falsas imputações, nem contradições capazes de gerar dúvida e
levar à absolvição.
Consoante jurisprudência pátria, os depoimentos de policiais
gozam de validade e relevante importância probatória, sendo aptos a amparar
decreto condenatório, em especial quando submetidos ao contraditório e em
consonância com as demais provas coletadas.
O crime antecedente, necessário à tipificação da receptação,
ficou bem demonstrado pelo boletim de ocorrência juntado a fls. 37/38.
O dolo restou induvidoso, não sendo crível que o réu,
surpreendido na condução do veículo, objeto de crime, sem a regular
documentação, bem como a tentativa de dispensar a chave mixa e se evadir
ao perceber a aproximação dos policiais, desconhecesse a origem ilícita do
mesmo.
“A própria fuga do agente de crime, ao perceber a
aproximação de policiais ou circunstantes, indica envolvimento no fato
delituoso, pois denota conduta incompatível com aquela que teria pessoa que
trouxesse consciência incontaminada, serena e tranqüila.” (Prova penal
(Doutrina e jurisprudência), Fernando de Almeida Pedroso, 2a edição, São
Paulo: RT, página 96).
Para afastar a evidência que provinha dessas circunstâncias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515314-43.2019.8.26.0228 -Voto no 11.861
6
cumpria ao réu demonstrar que ignorava a origem criminosa do veículo. Não
se desincumbiu a contento deste ônus.
“Prova Inversão do ônus Receptação Apreensão da “res
furtiva” em poder do acusado, quando de sua prisão em flagrante Ausência
de justificativa plausível para a posse Condenação Necessidade Recurso
improvido e decretada, de ofício, a extinção da punibilidade do réu quanto ao
outro delito” (Apelação Criminal no 1.085.137-3/0 Ibitinga 11a Câmara do
6o Grupo da Seção Criminal Relator: Antonio Manssur 08.08.07 V.U.
Voto no 13.166).
Nesse contexto, restou evidenciado que o réu sabia da origem
criminosa do bem, o que torna inviável a absolvição.
Comprovadas, pois, a autoria, materialidade e tipicidade do
delito, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser
mantido o decreto condenatório pelo crime previsto no artigo 180, caput, do
CP.
As penas foram bem dosadas e não merecem reparo.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no patamar mínimo.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls. 44/55), a pena foi
agravada de 1/3, resultando definitiva em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13
dias-multa, ausentes outras causas modificadoras.
A agravante legal da reincidência não impõe aumento tarifado,
não se cogitando de um aumento mínimo. Assim, não vejo ilegalidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515314-43.2019.8.26.0228 -Voto no 11.861
7
fixação do aumento de 1/3, que pode traduzir maior rigor da Magistrada, mas
jamais ilegalidade.
Oportuno consignar que “A dosimetria da pena é matéria
sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece
rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a
fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e
das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das
penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da
constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais
discrepâncias, se gritantes e arbitrárias, nas frações de aumento ou
diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, HC 113366, Rel.
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 12/11/2013, Processo
Eletrônico, DJe-240, divulgado em 05-12-2013, publicado em 06-12-2013).
O pleito de abrandamento do regime prisional não pode ser
acolhido.
A fixação da modalidade intermediária está de acordo com a
legislação penal e com o contido na Súmula no 269, do STJ.
O artigo 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, permite a
imposição do regime aberto somente aos condenados não reincidentes. Não é
o caso dos autos, conforme se verifica às fls. 52/54.
O legislador pretendeu punir mais severamente aquele que se
mostra recalcitrante na senda criminosa, não havendo vedação ao
reconhecimento da reincidência na fixação da pena e, na sequência, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1515314-43.2019.8.26.0228 -Voto no 11.861
8
imposição do regime prisional. Não decorre daí o vedado bis in idem, mas
apenas as múltiplas e legais consequências da mencionada agravante.
Acrescento que a receptação de veículos é conduta altamente
reprovável, que estimula a prática de outros delitos patrimoniais, justificando
maior rigor na punição.
Nesse quadro não há o que se alterar.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCOS CORREA
RELATOR